Tribunal: TJSP
Processo: 1027873-37.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA TRIBUTÁRIA. ICMS. PAGAMENTO DE TRIBUTO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO PERCENTUAL DA MULTA PUNITIVA – LIMITAÇAO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CRITÉRIO FIXADO PELO STF.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência da ação anulatória

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA TRIBUTÁRIA. ICMS. PAGAMENTO DE TRIBUTO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO PERCENTUAL DA MULTA PUNITIVA – LIMITAÇAO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CRITÉRIO FIXADO PELO STF.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência da ação anulatória de AIIM decorrente de creditamento indevido de ICMS referente a operação de compra de mercadorias de empresa declarada inidônea.
2. Alegação de que agiu em boa-fé, e que a referida declaração não poderia retroagir a fim de atingir operações anteriores. Impertinência da tese, já que foi autuada e sancionada por creditar-se indevidamente do tributo. Alegação de boa-fé que sucumbe ao se considerar que em negócio envolvendo milhões, não cumpriu ao menos de se certificar do endereço da destinatária da mercadoria. Irregularidades constatadas por perícia técnica.
3. Princípio legal de vedação do confisco: o princípio constitucional do "não confisco" não se reporta às sanções de atos ilícitos, pois elemento da estrutura limitativa do Estado ao poder de tributar, cuja natureza ôntica diversa da das multas implica em disciplinas diversas. O percentual da multa de caráter punitivo acha-se expressamente regulado em lei e constitui sanção compatível com o descumprimento de dever acessório por parte do contribuinte, mas, apenas se corresponder ao patamar de 100% do valor do tributo.
Recurso parcialmente provido.